Tribunal: CARF
Processo: 11516.720756/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720756/2015-70
ACÓRDÃO
2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO AUGUSTO MAURICIO DE MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 632/637):
O interessado impugna lançamento sobre variação patrimonial a descoberto nos anos-
calendário 2010 e 2011, que resultou em imposto de R$ 328.557,55.
De acordo com o relatório fiscal, não foi aceito com recurso em 2010 o empréstimo de R$
600.000,00 declarado pelo contribuinte como recebido de sua mãe. Intimados a
comprovar a efetividade deste negócio, ele e a sua mãe afirmaram que o empréstimo
teria sido em espécie, em diversas datas e valores e sem qualquer contrato. Ao mesmo
tempo não foi incluído como aplicação de recursos a aquisição de dois terrenos por este
mesmo valor (R$ 600.000,00) que estes empréstimos visavam justificar. Isto porque os
imóveis nunca deixaram de pertencer à família do contribuinte desde 1996, como refere
o Termo de Verificação Fiscal integrante dos autos do processo administrativo-fiscal no
11516.720756/2015-70, que trata de auto de infração lavrado contra a empresa
Alumipak Importação e Exportação, da qual o contribuinte é sócio. Para escapar às
investigações do Ministério Público a respeito de fraudes cometidas pela empresa
Multipak, do grupo empresarial Royal Pack, que inclui a Alumipack, o sócio João Soares de
Melo, pai do contribuinte, se retira formalmente da sociedade, passando a administrá-la
mediante procuração. A partir de 01/01/1998, outras empresas, em nome de interpostas
pessoas, sucedem a Multipak, a exemplo da Newpack e da HS Indústria Comércio
Importação e Exportação. É nesse contexto que, em 28/05/1998, os terrenos em questão,
designados como área 1 e área 2, são transferidos para o outro sócio, Hamilton Luiz Lima
Reis (fls. 402 e 406). No mês seguinte, em 30/06/1998, os terrenos foram alienados para
Otélio Arcângelo Trevisan, citado como interposta pessoa no referido no Termo de
Verificação. Seu nome, inclusive, aparece como sócio de empresas do grupo Royal Pack.
Contudo, seu nome, assim como o da sua esposa, Nilza Trevisan, foi utilizado na
simulação de aquisição do imóvel (Áreas 1 e 2), apenas com o fim de esconder os
verdadeiros donos do negócio (João Soares de Melo e Miriam Maurício de Melo e o
filho, Fernando Augusto Maurício de Melo).
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
3
Não foi também aceito como recurso em 2010 a venda de uma lancha declarada pelo
contribuinte, por R$ 15.000,00. Intimado, o suposto comprador, Rafael Martins, declarou
jamais haver comprado esta lancha e apresentou como prova a Certidão no 066/2014,
emitida pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC. A Autorização para
Transferência de Propriedade da embarcação, apresentada pelo contribuinte, tinha a sua
assinatura, mas não a do comprador.
Em 2011 foi considerado como aplicação de recursos a aquisição de cotas de capital da
empresa Alumipack, por R$ 630.000,00. Para cobrir esta operação o contribuinte havia
declarado dívida de R$ 600.000,00. Quando intimado a comprovar o pagamento desta
dívida, se limitou a responder que “o valor da dívida foi representado por notas
promissórias que já foram resgatadas pelo pagamento e destruídas”. O sócio alienante
repetiu estas alegações e não acrescentou qualquer prova. Os pagamentos teriam sido
em espécie em 2012. Não tendo sido comprovado o efetivo pagamento em data diversa,
prevaleceu a data informada na sexta alteração contratual, de 2011, onde consta que as
cotas adquiridas foram pagas no ato e em moeda corrente nacional.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, de 150%, porque o contribuinte (a) declarou
haver recebido de sua mãe um empréstimo de R$ 600.000,00 em 2010, cuja efetividade
não comprovou, entrando em conluio com a mesma para que ambos confirmassem esta
operação inexistente; (b) simulou ao mesmo tempo a compra de dois terrenos em 2010
por R$ 600.000,00, acobertada pelo referido empréstimo simulado; (c) usou de artifício ao
declarar que adquirira a prazo as cotas da Alumipack em 2011, quando a alteração
contratual revela que o pagamento foi a vista; (d) houve conluio entre o sócio adquirente
e o sócio alienante para que ambos prestassem as mesmas informações confirmando a
compra a prazo, nada comprovando, porém, quanto aos fatos. (e) Inseriu dados falsos em
sua declaração ao informar haver vendido uma lancha por R$ 15.000,00 em 2010 para
Rafael Martins, cujo comprovante se revelou inidôneo. Estas condutas se enquadram nos
conceitos de sonegação e conluio, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
o que justifica a qualificação da multa.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. A sua mãe declarara o empréstimo de R$ 600.000,00 em 2010 e possuía recursos
suficientes para tanto. Os empréstimos entre pais e filhos não exigem
formalidades, e nada impede que sejam em espécie.
2. A aquisição dos dois terrenos por R$ 600.000,00 foi comprovada com contrato
de compra e venda, escritura pública e transcrição no Registro de Imóveis. Não
pode o autuante, na sua intenção de desconsiderar a origem dos recursos,
desconsiderar a compra destes imóveis. Afirma-se que a operação foi simulada
desde 1996, quando o contribuinte tinha apenas 11 anos, o que é absurdo.
3. Houve a venda da lancha em 2010. Por motivos que desconhece o comprador
negou este negócio.
4. O desconto padrão não pode ser considerado como aplicação de recursos.
5. O autuante aceitou como realizadas as despesas, mesmo sem provas da sua
efetividade, mas, quanto às receitas, exige a comprovação da sua efetividade, o
que é incoerente.
6. Não houve integralização de capital de R$ 100.000,00 da empresa Evidence.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
4
7. Não foi considerado como origem de recursos em 2010 a disponibilidade de R$
25.000,00 em espécie e o saldo de ano anterior na CEF, de R$ 9.683,93, informados
em sua declaração.
8. As cotas da Alumipack foram compradas a prazo em 2011 e pagas em 2012. As
provas são o contrato e a declaração do vendedor.
9. Os fatos, os documentos e as informações apontadas no auto de infração não
demonstram a tipicidade de dolo e sonegação que justificariam a qualificação da
multa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PROVAS.
Os recursos que justificam o acréscimo patrimonial devem ser comprovados com
documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS OMITIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA.
As omissões de rendimentos apuradas com base em presunção legal não são, em si
mesmas, provas do dolo que justificaria a qualificação da multa.
Cientificado da decisão, em 25/11/2015 (fls. 641), o contribuinte, em 11/12/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 643/654), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
reportando-se e repisando basicamente as alegações da peça impugnatória, a seguir brevemente
sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1. DOS FATOS; 2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS: 2.1 Do
acréscimo patrimonial a descoberto no ano de 2010: 2.1.1 Origens de Recursos não Considerados
no DVP - 2010; 2.2 Do acréscimo patrimonial a descoberto no ano de 2011: 2.2.1 Origens e
aplicações de Recursos Não Considerados no DVP - 2011. Cita jurisprudência administrativa para
motivar as pretensões recusais. Requer, ao final, a) a reforma da decisão recorrida, com o
cancelamento do lançamento fiscal incluindo-se as multas de ofício aplicadas, haja vista a higidez
dos negócios jurídicos afastados apenas por presunção, bem como pelas imperfeições apontadas
nas planilhas de demonstrativo mensal da evolução patrimonial utilizadas como parâmetro; e b) a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme determina a lei.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 655/711.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos representada por acréscimo a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens de recursos, nos valores de R$
442.439,01 (AC/2010) e R$ 752.315,73 (AC/2011), importando na apuração do imposto
suplementar no valor total de R$ 328.557,55, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 564/581) e
atendo-se às informações contidas no relatório fiscal e no auto de infração lavrados (fls. 487/520),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil a origem e aplicações de
recursos diante da incompatibilidade dos gastos e aquisições de bens e direitos em comparação as
rendas disponíveis no período, ou seja, excesso de aplicações sobre origens de recursos não
respaldados sobre rendimentos declarados no decorrer dos anos-calendário autuados, restando
assim subsistente o APD, ao teor dos demonstrativos mensais da evolução patrimonial elaborados
(fls. 487/488), cujas infrações encontram-se minuciosamente detalhadas no relatório fiscal lavrado
(fls. 489/511) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 635/636), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Os recursos declarados que justificariam a variação patrimonial devem ser comprovados
com documentos hábeis e idôneos. As meras declarações particulares, desprovidas de
formalidades legais, não comprovam perante terceiros o fato declarado, como decorre do
art. 368 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (O destaque não está no original).
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
6
Insuficiente, assim, a declaração de sua mãe confirmando o empréstimo de R$ 600.000,00
informado pelo contribuinte, uma vez que não foi comprovada a efetiva transferência
dos recursos. Ademais, restou comprovado que esta dívida fora declarada com o único
propósito de justificar a compra simulada de dois terrenos, o que por sua vez prova que
a dívida também foi simulada. O impugnante afirma que o negócio ocorreu de fato e
procura justificá-lo. Ainda que tivesse razão, isso em nada alteraria o lançamento, uma vez
que tanto a dívida quanto a aquisição dos imóveis foram desconsideradas no cálculo da
variação patrimonial. Se fossem aceitos os argumentos do contribuinte, os valores da
aquisição e da dívida apenas se anulariam, sem alterar acréscimo patrimonial constatado.
Não apresenta provas da existência dos recursos em espécie, de R$ 25.000,00, e o saldo
na CEF, de R$ 9.683,93, informados em sua declaração. A declaração de saldo em
dinheiro não é prova da sua existência, nem o fato de ser em espécie dispensa a prova
requerida. Havia também sido intimado a apresentar os seus extratos bancários, mas não
os apresentara integralmente.
Argumenta que o contrato particular de compra a prazo de cotas da Alumipack em 2011 e
a declaração do sócio alienante confirmando este fato seriam suficientes para comprovar
que os pagamentos ocorrerem em 2012, no total de R$ 600.000,00, e não em 2011.
Como não apresenta, porém, provas da efetividade destes pagamentos em 2012,
prevalece como prova a sexta alteração contratual da Alumipack, que informa que o
pagamento foi à vista e em espécie em 2011, no total de R$ 630.000,00.
Não apresentou também documentos hábeis comprovando a venda de uma lancha por
R$ 15.000,00 em 2010. A Autorização para Transferência de Propriedade da embarcação
apresentada não estava assinada pelo comprador e este negou a existência do negócio.
O desconto padrão deve ser considerado como rendimento consumido, como dispõe o §
2o do art. 84 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR):
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto
simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos,
limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação
da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida
Provisória no 1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a
82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento
consumido (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o). (O destaque não está no original).
A integralização de R$ 100.000,00, equivalente a 50% do capital da empresa Evidence, foi
efetuada em 2010, como admite o próprio impugnante, que assim se expressa: “Tal
acréscimo patrimonial [de R$ 827.973,62, declarado no ano-calendário 2010] se deve
basicamente à aquisição de dois imóveis, no valor de R$ 600.000,00, e à aquisição de
cotas das empresas Alumipack, MXE, Efex e Evidence”. Os 50% restantes deveriam ser
integralizados em 24 meses, o que não ocorreu, porque a empresa encerrou as suas
atividades, como observa o autuante, e por isso não foram incluídos na variação
patrimonial de 2011.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
7
A omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a descoberto é
presunção legal estabelecida no art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988:
Art. 3o (...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (o destaque não é
do original)
Trata-se de uma presunção relativa, pois admite prova em contrário. Cabe ao fisco
comprovar o acréscimo patrimonial; ao contribuinte cabe comprovar os recursos que
justificaram este acréscimo; se são, por exemplo, rendimentos isentos ou se provêm de
outras operações não tributáveis. (...)
Destarte, não restando comprovado o recebimento dos valores que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR99, sem que se tenha
havido a efetiva comprovação da origem dos valores lançados – aliado à mingua de suporte
probatório hábil e contundente a demonstrar a incorreção da autuação, diante da apuração do
excesso de dispêndios em relação aos recursos disponíveis nos anos-calendários de 2010 e 2011,
conforme aliás cabalmente demonstrado no relatório fiscal lavrado acompanhado pelas planilhas
de demonstrativo mensal da evolução patrimonial, elaborado com base nos documentos
fornecidos pelo próprio contribuinte – correta é manutenção do lançamento revisado pela decisão
recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário no particular.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Vale registar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão das declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.869 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720756/2015-70
8
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
deslinde do presente feito, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário
ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o
pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 722
DF CARF MF
Original